Tribunal: TJMT
Processo: 1017890-15.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017890-15.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (AGRAVANTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), AGNALDO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 063.024.791-93 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
IMPROCEDÊNCIA.
BUSCA PESSOAL E VEICULAR JUSTIFICADA POR FUNDADA SUSPEITA. NERVOSISMO EXCESSIVO E RESPOSTAS IMPRECISAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM
.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Agnaldo José da Silva Filho, preso preventivamente desde 11/05/2024, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). O impetrante alega constrangimento ilegal, afirmando que a prisão preventiva se baseou em impressões subjetivas dos policiais, que justificaram a busca pessoal pelo nervosismo do paciente. Requer a concessão da ordem para trancamento da ação penal por ausência de justa causa, sob o argumento de que as provas foram obtidas de forma ilegal.

II.
Questão em discussão:
(
I
) A legalidade da busca pessoal e veicular realizada pela Polícia Rodoviária Federal, fundamentada no comportamento suspeito do
paciente;

(
II
) a possibilidade de trancamento da ação penal por alegada ausência de justa causa e obtenção ilegal de provas.

III.
Razões de decidir:
1. A busca pessoal e veicular foi justificada por fundada suspeita, considerando o comportamento do paciente (nervosismo excessivo, respostas imprecisas). 2. As abordagens realizadas pela Polícia Rodoviária Federal em rodovias são amparadas pelo art. 20, II, do CTB, sendo lícitas quando baseadas em circunstâncias objetivas. 3. O trancamento da ação penal em
H
abeas
C
orpus

é
medida
extrema, somente cabível em situações de atipicidade evidente, ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade, o que não se verifica no caso.

IV.
Dispositivo e tese:
1. Ordem denegada. 2. A busca pessoal e veicular foi realizada com justa causa, sendo legítima. 3. O trancamento da ação penal não é cabível nas circunstâncias descritas.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; CTB, art. 20, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC n. 783.194/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6ª T.,
DJe
18/05/2023.

TJMT, N.U. 0001823-08.2015.8.11.0032, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal,
DJe
09/10/2023.

STJ, HC n. 389.716/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T.,
DJe
13/06/2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
AGNALDO JOSE DA SILVA FILHO
,
em que se aponta como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT
.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde
11/05/2024, em decorrência, em tese, da prática
do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, tendo em vista que a prisão preventiva se deu, meramente, por impressões subjetiva dos policiais, posto que, “apresentava nervosismo”, o que não demonstra de maneira clara e concreta a
razão para

a realização de busca pessoal.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de conceder a liberdade do paciente, com a expedição de alvará de soltura.

No mérito, pugnou para determinar o trancamento da Ação Penal, por ausência de justa causa – provas ilegalmente obtidas.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID
n.
223564658
ao ID n.
2235
64666
).

O pedido de
liminar foi indeferido (ID n.
224280154
).

O impetrante interpôs Agravo Regimental contra decisão proferida na liminar (ID n.
224549185).

O Juízo singular prestou informações (ID n.
224685692
).

Este relator não conheceu do Agravo Regimental, em razão de
não ser cabível o recurso contra decisão que defere ou indefere medida liminar (ID n. 2251
60189
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
denegação da ordem (ID n.
227802688
).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento
.

Como relatado
, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
Agnaldo José da Silva Filho
,
que teve sua pri
são preventiva decretada, em
11/05/2024
, em decorrência, em tese, da prática
do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

De proêmio, é fulcral ressaltar que
o pleit
o de trancamento da ação penal, se trata de medida extrema e deve ser utilizada somente nos casos em que ficar demonstrado de forma inequívoca e incon
testável a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstâncias extintiva da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito,
cerceamento de defesa ou nulidade absoluta insanável
.

Sobre o tema, colaciono excerto do julgado deste
Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

(...). 1.Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ‘[o] trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito’ (HC n. 389.716/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T.,
DJe
13/6/2017).” (...) (
AgRg
no RHC n. 179.884/BA, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023).

(...) (N.U 1013426-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023,
Publicado
no DJE 07/07/2023).

Nesse contexto
, analisando detidamente os autos
, em u
m Juízo de cognição
compatível com os limites impostos pela presente ação constitucional
,
tem-se que as circunstâncias
evidenciam a fundada suspeita a justificar a busca pessoal
e veicular
, tendo em vista que
os policiais
da Polícia Rodoviária Federal (PRF),
ao realizarem abordage
ns
de rotina
em
veíc
ulos que trafegavam na BR-070, em Primavera do Leste-MT,
ordenaram a parada do ônibus da Empresa Novo Horizonte, linha Rondonópolis-Paranatinga,

realizando
entrevista
com os
passageiros, notaram que o paciente apre
sentou
“
nervosíssimo

em excesso – mãos tr
ê
mulas, voz falha, sudorese – e informações desencontradas em relação aos motivos de sua viagem (Não soube responder a perguntas simples,
não justificou o motivo da viagem, alegou que iria para um destino contrário do que
a linha de ônibus que se encontrava)
”
.

Cabe ressaltar que compete a Polícia Rodoviária Federal
, no
âmbito
das rodovias e estradas federais,
“realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros”

(CTB, art. 20, II), razão pela qual
“qualquer condutor, em via pública, está sujeito a abordagens de rotina e esta pode, sim, levar às buscas pessoal e veicular”
(TJGO,
Ap
nº 5030135-85.2021.8.09.0085 – Relator: Des. Machado Fagundes – 31.8.2023).

Sob essa ótica, a busca pessoal e, posteriormente
,

a
busca veicular que c
u
lminou na localização do entorpecente em sua bagagem, foi realizada em razão de fundadas
suspeitas
,
porquanto
o nervosismo excessivo e as respostas imprecisas do paciente, durante a abordagem policial, constituíram justa causa para a medida.

Em situações como essa, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio
Tribubal
,
in
verbis
:

“(...) 3. Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que, quando questionado pelos policiais, o recorrente respondeu com base em respostas vagas e imprecisas para responder perguntas simples, caracterizando a fundada suspeita para abordagem. Assim, a busca pessoal ou veicular não foi realizada apenas no suposto nervosismo
demonstrado pelo ora agravante (elemento subjetivo)”.
(STJ.
AgRg
no HC n. 789.491/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 27/4/2023).

“(...) 3. Não há ilegalidade na busca veicular realizada, haja vista que as drogas, escondidas em dois tanques de combustível, foram apreendidas em regular fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal, conduta inerente às funções legais e de polícia judiciária no patrulhamento das rodovias”.
(STJ.
AgRg
no HC n. 783.194/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023)

“A busca pessoal – e a veicular por equiparação – restará sempre legitimada quando o Policial Rodoviário Federal se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção”.
(N.U 0001823-08.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto,
não vislumbro
qualquer ilegalidade
na busca pessoal e, posteriormente
, na
veicular,
razão pela qual
,
em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
AGNALDO JOSÉ DA SILVA FILHO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024